Tribunal: STF
Processo: ADPF 871
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. PEDIDO DE RETIRADA DA SESSÃO VIRTUAL: INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



Relatório 



    1. Em 3.11.2021, determinei a inclusão da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental da pauta de julgamento virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 12.11.2021. 



    2. Em 11.11.2021, pelas Petições STF ns. 108.157/2021 e 108.158/2021, a Câmara Municipal de Campo Grande/MS requer “o deferimento do pedido de destaque, retirando o processo da pauta de julgamento virtual, bem como encaminhando-o ao d. órgão colegiado para julgamento presencial, com publicação de nova pauta, nos termos do § 1º do art. 4º, da Resolução n. 642 de 14 de junho de 2019” (docs. 33-35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Dispõe-se no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Na espécie em exame, o recurso foi incluído na pauta de julgamento virtual que se iniciará à 0h:00 do dia 12.11.2021 e a requerente protocolizou os pedidos de retirada desta ação da pauta apenas no dia 11.11.2021, às 11h41min11seg e 11h41min19seg, fora, portanto, do prazo previsto no inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, de quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, pelo que o requerimento foi apresentado a destempo.



    5. Pelo exposto, não conheço dos pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora